Tribunal: TJDFT
Processo: 0702487-23.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Homicídio qualificado. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Decisão contrária à prova dos autos. Pena de reclusão e detenção. Regimes prisionais diversos. Substituição por restritiva de direitos. Execução provisória da pena.
1 - Decisão do júri amparada nas provas produzidas – declarações de testemunha que presenciou os fatos e de policial que participou das investigações, de que o réu, por desentendimento em razão de dívida, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima que, tendo um deles a atingido, somente não causou a sua morte por circunstâncias alheias à vontade do réu – a vítima não foi atingida em local de imediata letalidade - firmes quanto à autoria do crime e à qualificadora do motivo fútil, não é manifestamente contrária à prova dos autos.
2 – Constatado, por laudo pericial, que a arma encontrada na residência do réu era apta para efetuar disparo, caracterizado está o crime de posse irregular de arma de fogo.
3 - Fixadas penas privativas de liberdade de naturezas distintas – reclusão e detenção –, além de se estabelecer o regime prisional adequado para cada uma delas, deverá ser examinada separadamente a possibilidade de substituí-las por pena restritiva de direitos.
4 - Não se decreta a prisão como decorrência automática da condenação pelo Tribunal do Júri se a pena do réu é inferior a 15 anos de reclusão.
5 - Apelação provida em parte.